Tribunal: TJDFT
Processo: 0713351-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Órgão 8a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0713351-27.2023.8.07.0000 Agravante(s) Douglas Lima do Prado e Dyego Alves da Silva Agravado(s) Hotel Urbano Viagens e Turismo S. A. Plantonista Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Douglas Lima do Prado e Dyego Alves da Silva contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de conhecimento (proc. no 0704996-07.2023.8.07.0007) indeferiu a tutela provisória de urgência por ele postulada (ID no 153067082 do processo de referência). O recurso foi distribuído, em 11/4/2023, à e. 8a Turma Cível e à relatoria do eminente Desembargador Diaulas Costa Ribeiro (Id 45594310). Em pronunciamento de Id 45599877, datado de 11/4/2023, o eminente relator Des. Diaulas determinou fosse emendado o recurso, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de não conhecimento da impugnação, para que providenciasse a parte a juntada da petição em que deduzidas as razões de fato e de direito justificadoras da pretensão dirigida à Corte de Revisão. Os agravantes apresentaram a petição com as razões recursais (Id 45611301) em 11/4/2023, às 21h45, tendo os autos vindo conclusos a esta plantonista às 21h47 (Id 45611332). É o relato do necessário. Decido. Destaco que, em plantão judicial, a atuação da desembargadora designada para essa atividade está limitada pelas disposições do art. 4o da Portaria GPR n. 825, de 27/3/2023, que assim preceitua: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. – grifo nosso O pedido formulado na petição de Id 45611301 não se subsome às situações passíveis de cognição em plantão judicial nos termos do art. 4o da Portaria GPR n. 809/2022. Como dito na exposição, o recurso foi apreciado pelo relator natural, o eminente Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, que ordenou aos agravantes que apresentassem as imprescindíveis razões recursais, sob pena de não conhecimento do recurso (Id 45599877). Atendendo a tal comando, os recorrentes protocolaram a petição de Id 45611301, em que indicaram a causa de pedir para o recurso que manejaram e deduziram pedido de antecipação da tutela recursal. Ocorre que não a situação processual assim constituída não se reveste de caráter de urgência pelo risco de perecimento do direito. Inexistem motivos que justifiquem a apreciação da medida pelo serviço de plantão judiciário. Não há o que possa afastar o regular processamento do feito em período de regular expediente forense, afinal, a viagem noticiada nos autos deverá ocorrer em 24/4/2023. De fato, não tem cabimento o envio dos presentes autos ao plantão judiciário, o qual se destina exclusivamente a oferecer prestação jurisdicional para solucionar medidas urgentes destinadas à conservação de direitos conforme hipótese autorizadoras relacionadas no art. 4o da Portaria GPR n. 825/2023. Poderá e deverá a parte requerer o que entender de direito em horário de normal expediente forense, com o que atuará observando as regras positivadas de ordenação do princípio de acesso à justiça. Pelo exposto, porque não evidenciado o caráter urgente da medida postulada, dela NÃO CONHEÇO no plantão judiciário. Em o fazendo, DETERMINO a imediata conclusão do processo, para oportuno exame pelo e. relator natural. Intimem-se. Brasília, 11 de abril de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Plantão Judicial da 2a Instância